Tribunal: TJDFT
Processo: 0728778-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. VIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de feminicídio e homicídio tentados. A defesa pleiteia o decote das valorações desfavoráveis das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena, bem como a aplicação da fração mínima referente à causa de aumento em decorrência de o crime ter sido praticado na presença de descendentes das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis ao réu na primeira fase da dosimetria; (ii) examinar se a valoração negativa das consequências do delito encontra amparo nos elementos concretos dos autos e (iii) verificar a idoneidade de aplicação da fração máxima aplicada referente à causa de aumento, em decorrência de o crime ter sido praticado na presença de descendentes das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A individualização da pena deve observar os critérios legais do art. 59 do Código Penal, com valoração negativa fundamentada em elementos concretos dos autos.
4. As circunstâncias do crime revelam especial reprovabilidade da conduta, diante da dinâmica dos fatos e extrema violência empregada pelo réu.
5. As consequências do crime extrapolam o tipo penal, considerando as cicatrizes deixadas nas vítimas e o temor e abalo psicológico enfrentado tanto pelas vítimas como pelos seus familiares, elementos concretos que autorizam sua valoração negativa.
6. É idônea a fundamentação adotada para a aplicação do patamar de 1/2 (metade) referente à causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7o, III, do Código Penal, concernente à prática do delito na presença de descendentes da vítima, porquanto tal fração foi estabelecida em virtude da comprovada e severa repercussão psicológica causada aos filhos, os quais, conforme demonstrado nos autos, persistem em estado de perturbação emocional e temor em relação ao réu em decorrência do crime por eles presenciado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2o, I e VI, §2o-A, I, e §7o, III, c/c art. 14, II e art. 121, caput, c/c art. 14, II; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975578, Apelação Criminal n° 0714886-61.2023.8.07.0009, Rel. Des. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, j. 06/03/2025 e Acórdão 1300973, Apelação Criminal n° 0002378-97.2018.8.07.0010, Rel: Des. J.J. Costa carvalho, 1a Turma Criminal, j.: 12/11/2020.